Tribunal: CARF
Processo: 16692.726237/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
Na vigência da Lei no 12.249, de 2010, a multa incidia sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. A alteração legislativa manteve a essência da multa isolada, qual seja, compensação não homologada, e alterou somente a base de cálculo que passou a ser débito compensado em vez de crédito compensado. Nesse caso, na hipótese de o débito compensado ser menor que o crédito compensado, o contribuinte faz jus a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN. Todavia, no caso de os valores dos débitos e créditos compensados serem idênticos não há falar-se em retroatividade benigna.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.726237/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.304 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA
Na vigência da Lei no 12.249, de 2010, a multa incidia sobre o “valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada. Posteriormente,
com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no
13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o “valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada”. A alteração legislativa manteve
a essência da multa isolada, qual seja, compensação não homologada, e alterou
somente a base de cálculo que passou a ser débito compensado em vez de
crédito compensado. Nesse caso, na hipótese de o débito compensado ser
menor que o crédito compensado, o contribuinte faz jus a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN. Todavia, no caso de os valores dos
débitos e créditos compensados serem idênticos não há falar-se em
retroatividade benigna.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.726237/2015-06
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.304 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.726237/2015-06

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
do crédito objeto de declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas, transmitidas nos
anos-calendário 2010 a 2012, no montante de R$6.149.524,94, conforme previsto no art. 74, §17
da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010. A ciência do contribuinte
ocorreu em 22/05/2015.
2.
As declarações não homologadas foram controvertidas no processo no
16306.721016/2012-05, pendente de julgamento neste Carf. A seguir a narrativa dos fatos no
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 295):
A decisão sobre a procedência do direito creditório é dada pelo Despacho Decisório (fls.
255 a 264 do processo no 16306.721016/2012-05), por meio do qual se concluiu pela
procedência parcial dos créditos demonstrados na Declaração de Compensação no
01129.63575.171210.1.7.02-6027, que contém a descrição do crédito pleiteado.
Nos termos do referido Despacho Decisório, foi reconhecido parcialmente o direito
creditório contra a Fazenda Nacional no valor de R$ 15.033.081,07 (quinze milhões,
trinta e três mil, oitenta e um reais e sete centavos), em valor original, correspondente a
créditos de Saldo Negativo de IRPJ apurados durante o ano de 2008, de tal modo que a
homologação dos débitos compensados ocorrera da seguinte forma (fls. 354 a 387 do
processo no 16306.721016/2012-05): [...]
[...]
Tendo em vista a não homologação da compensação de parte dos débitos acima, incide
a multa isolada do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
12.249, de 2010, que prevê a aplicação da penalidade no percentual de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada.
Vale lembrar que a expressão “crédito objeto de declaração de compensação não
homologada” deve ser entendida como o crédito necessário à quitação dos valores não
homologados em cada uma das DCOMP apresentadas.
Nesse sentido, o valor a ser constituído é demonstrado a seguir, destacando de antemão
que a Lei no 12.249, que instituiu a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, foi publicada no Diário Oficial em 14/06/2010, de tal modo que não
incide a penalidade nos documentos transmitidos anteriormente à sua vigência,
marcados na planilha como “N/A”: [...].
3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que a
multa isolada é sanção política com a finalidade de coibir a utilização da compensação como
meio de extinção do crédito tributário.
4.
Ante a apresentação de manifestação de inconformidade nos autos do processo no
16306.721016/2012-05 (Dcomp’s não homologadas), a autoridade fiscal suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário com base no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Veja-se:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.304 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.726237/2015-06

INFORMAÇÃO FISCAL
Tendo em vista que:
- O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, da não homologação das
declarações de compensação que deu origem à multa isolada objeto deste auto de
infração (fls. 268 a 353 do processo no 16306.721016/2012-05); e
- A norma contida no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, determina que, em caso
de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, deverá ficar suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o §
17 da mesma lei, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional.
Promovemos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo
presente auto de infração que teve como base o referido § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, no montante total de R$ 6.149.524,94 (seis milhões, cento e quarenta e
nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos). (Grifo nosso)
5.
A Turma julgadora de primeira instância, pontuou inicialmente que a multa
isolada objeto destes autos não deixou de existir desde sua instituição com a Lei 12.249, de 2010.
Nesse sentido, as alterações promovidas pela MP 656/2014 (convertida na Lei 13.097/2015)
restringiram-se ao cálculo da multa, ou seja, o percentual de 50% ate então incidente sobre o
crédito passou a incidir sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
6.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação em
razão de a decisão de primeira instância ter indeferido o direito creditório postulado nos autos do
processo no 16306.721016/2012-05, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Será aplicada multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/04/2015
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
e impugnação da multa isolada sobre o débito declarado e não extinto por compensação,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/01/2021 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 27/01/2021 e aduz, em resumo, que a multa isolada fere o direito de
petição; caracteriza verdadeira sanção política com a finalidade de coibir a utilização da
compensação como meio de extinção de créditos tributários; e que não se pode admitir a
aplicação de sanção (penalidade pecuniária) sem a prática de qualquer ato ilícito ou com
exercício abusivo de direito.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.304 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.726237/2015-06

8.
Por fim, requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa do processo n°
16306.721016/2012-05; e, no mérito, que julgue procedente o recurso voluntário para cancelar o
lançamento da multa isolada.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
11.

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da multa isolada de 50% aplicada
sobre o valor do crédito objeto de declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas,
transmitidas nos anos-calendário 2010 a 2012, no montante de R$6.149.524,94, conforme
previsto no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010.
12.

Observe-se, inicialmente, que na vigência da Lei no 12.249, de 2010, período que
abarca o fato gerador destes autos, a multa incidia sobre o “valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 656,
de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada”. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(Grifo nosso)
13.

Como se vê, a alteração legislativa manteve a essência da multa isolada, qual seja,
compensação não homologada, e alterou somente a base de cálculo que passou a ser débito
compensado em vez de crédito compensado. Nesse caso, na hipótese de o débito compensado ser
menor que o crédito compensado, o contribuinte faz jus a retroatividade benigna prevista no art.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.304 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.726237/2015-06

106, II, c, do CTN. Todavia, compulsando os autos (e-fls. 302-304), verifica-se que os valores
dos débitos e créditos compensados são idênticos, logo não há falar-se em retroatividade
benigna, no caso em análise.
14.

A recorrente registra que exerceu o direito de compensação dentro de sua
finalidade social; transmitiu as Dcomp’s de acordo com a legislação de regência, com efeito, não
houve abuso de direito ao compensar seus créditos tributários.
15.

Destaca que a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor da declaração de
compensação não homologada, fere o direito constitucional de petição e significa, por parte da
Administração Pública, presunção de má-fé de todo contribuinte que formula pedido de
compensação de créditos tributários.
16.

Salienta que a interpretação da Receita Federal sobre a matéria e a aplicação do
art. 74, §17, da Lei 9.430, de 1996 não guardam relação de pertinência com os valores protegidos
pelo ordenamento jurídico; portanto, carecem de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
17.

Defende que a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor não homologado
caracteriza sanção política com vistas a coibir a compensação como forma extintiva de débitos.
18.

Cita decisões judicias favoráveis a sua tese, bem como o RE 796.939/RS, com
repercussão geral, que trata sobre a matéria e está pendente de julgamento no Supremo Tribunal
Federal.
19.

Como se vê, as alegações da recorrente giram direta ou indiretamente em torno da
inconstitucionalidade/ilegalidade da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
1996.
20.

Conforme elencado no início deste voto, a multa exigida tem previsão legal e a
autoridade fiscal lavrou o auto de infração em consonância com todos requisitos formais e legais
de regência. Registre-se ainda que a recorrente exerceu livremente seu direito ao contraditório e
à ampla defesa, é dizer, peticionou nos autos, nos termos da regras processuais do Decreto
70.235, de 1972, sem nenhum óbice.
21.

Quanto à alegada violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer que, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está
em conformidade com a Súmula Carf no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.304 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.726237/2015-06

22.

Em relação às decisões judiciais citadas, além de a recorrente não figurar como
parte, tais decisões não têm efeito vinculante. Por outro lado, quanto ao RE 796.939/RS, que
versa sobre a matéria e possui efeito vinculante devido a repercussão geral, o recurso está
pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal; portanto, trata-se de matéria ainda não
transitada em julgado que não impacta o julgamento deste recurso voluntário.
23.

Por fim, a recorrente postula a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa do processo n°
16306.721016/2012-05.
24.

Cumpre observar que, enquanto perdurar a discussão administrativa referente a
não homologação da compensação objeto do processo no 16306.721016/2012-05, permanece
suspensa a exigibilidade da multa isolada objeto destes autos, nos termos do § 18, art. 74, Lei no
9.430/96, verbis:
Art. 74 [...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
25.

É dizer, a cobrança do crédito tributário objeto destes autos somente ocorrerá, se
for o caso, após decisão definitiva desfavorável à recorrente nos autos do processo n°
16306.721016/2012-05 em que ocorreu a compensação considerada não homologada. Portanto,
não há motivo para a suspensão do julgamento deste processo.

Conclusão
26.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
27.

Observe-se, como narrado neste voto, que o crédito tributário objeto destes autos é
dependente da decisão administrativa definitiva nos autos do processo no 16306.721016/2012-05.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital